Tribunal: TJES
Processo: 5017911-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017911-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: G. M. B.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO BASEADO NO MÉTODO ABA PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cumprimento de sentença ajuizado por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, contra o Estado do Espírito Santo, para efetivação de obrigação de fornecer tratamento baseado no método ABA, conforme decisão judicial transitada em julgado. O menor alegou inviabilidade do atendimento em município diverso de sua residência, sob o fundamento de que o deslocamento necessário compromete sua rotina, seu bem-estar e seu desenvolvimento, além de inviabilizar o tratamento prescrito. Em razão do descumprimento da sentença, foi deferido o bloqueio judicial, via BACENJUD, da quantia necessária para a continuidade do tratamento em instituição particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores via BACENJUD é medida legítima para assegurar a continuidade do tratamento; (ii) determinar se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado de forma solidária pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento; e (iii) analisar a alegação de nulidade da decisão de origem por suposta ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio judicial de valores é medida legítima e necessária para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, especialmente em casos de saúde, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 84 do STJ, segundo o qual o magistrado pode adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de suas decisões.

4. O descumprimento da sentença judicial transitada em julgado, ao impor o deslocamento do menor a município diverso, viola os princípios da inclusão e da acessibilidade previstos na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), especialmente no que se refere à eliminação de barreiras atitudinais e práticas que dificultem o acesso efetivo de pessoas com deficiência aos seus direitos.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde está consolidada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 793, permitindo que o indivíduo demande qualquer ente federativo, independentemente de normas administrativas que organizem o funcionamento do SUS, em respeito ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

6. A decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista que as medidas coercitivas foram justificadas pela resistência do ente público em cumprir a decisão judicial e pela necessidade de assegurar o tratamento essencial ao menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio judicial de valores via BACENJUD é medida legítima para assegurar o cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao fornecimento de tratamento de saúde essencial.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde autoriza a exigência de cumprimento da obrigação de qualquer ente, independentemente de normas administrativas que regulem o funcionamento do SUS.

3. A imposição de barreiras práticas ou atitudinais que inviabilizem o acesso efetivo ao tratamento prescrito viola os princípios da inclusão e acessibilidade previstos na Lei nº 13.146/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 13.146/2015, art. 3º, IV, "e"; CPC/2015, arts. 4º e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 84, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27.09.2017; STF, Tema de Repercussão Geral nº 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme emana da moldura fática delineada nos autos, o recorrido, menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, aforou cumprimento de sentença em face do Estado recorrente, visando a concretização da obrigação de fornecer acompanhamento baseado no método ABA, conforme sentença judicial transitada em julgado.

O agravado aduz que, embora o atendimento tenha sido inicialmente disponibilizado no Hospital Evangélico de Vila Velha, a prestação do serviço em município diverso de sua residência se mostrou inviável, uma vez que o deslocamento necessário provoca extremo desgaste físico e emocional, gerando agitação, comprometendo a rotina diária e inviabilizando a frequência escolar. Tais circunstâncias afetam gravemente o desenvolvimento e o bem-estar do menor.

Além disso, salienta que a não observância das condições estabelecidas na sentença gera risco de retrocesso no tratamento e nos avanços já alcançados, comprometendo sua qualidade de vida e desenvolvimento integral. Daí ter pleiteado, e o juízo a quo deferido, o bloqueio, via BACENJUD, da quantia de R$ 28.800,00, correspondente ao custo do tratamento por três meses em instituição particular, conforme orçamento anexado, a fim de assegurar a continuidade do atendimento multidisciplinar prescrito judicialmente.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 84, firmou entendimento de que, tratando-se de fornecimento de medicamentos ou tratamentos essenciais à saúde, cabe ao magistrado adotar as medidas necessárias à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar o sequestro de valores do devedor (bloqueio), desde que devidamente fundamentado.

Tal tese reflete o princípio basilar de que a tutela jurisdicional deve garantir ao beneficiário resultado prático equivalente ao que seria obtido caso o cumprimento fosse observado espontaneamente. De todo modo, ressalte-se que o meio de coerção, para ser legítimo, deve ser eficaz em subjugar a resistência do devedor, assegurando seja o direito do credor concretamente respeitado.

No caso em análise, o encaminhamento do menor a clínica localizada em Vila Velha configura descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, pois impõe barreiras práticas e atitudinais que inviabilizam o acesso efetivo ao tratamento prescrito.

Conforme a alínea "e" do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), barreiras atitudinais incluem comportamentos ou omissões que dificultem ou impossibilitem a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência em condições de igualdade.

No contexto de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a exigência de deslocamento para outro município pode ser inexequível, considerando-se o suporte adicional necessário para lidar com as características neurossensoriais do paciente, como baixa tolerância a mudanças, longos períodos de espera, além do risco de crises que comprometam sua integridade física e emocional.

A situação é ainda agravada pela insuficiência de transporte público regular entre os municípios e pela necessidade de acompanhamento constante do responsável legal, impondo à família do menor ônus desproporcional e desnecessário. Nesse contexto, em vez de garantir o cumprimento pleno da tutela jurisdicional, o encaminhamento a local distante cria obstáculos que inviabilizam o tratamento, violando os princípios da inclusão e da acessibilidade e afrontando diretamente a decisão judicial.

Diante desse cenário, é inequívoca a validade da medida de bloqueio determinada pelo juízo de primeiro grau, pois, ao ordenar a constrição de valores, o magistrado não apenas resguardou a eficácia da decisão proferida, senão também assegurou que o menor tivesse acesso ao tratamento necessário de maneira compatível com suas necessidades específicas e com a dignidade que lhe é constitucionalmente garantida.

Nessa conjuntura, permitir que o Estado se furte ao cumprimento adequado da ordem judicial seria perpetuar a ineficácia das decisões judiciais e frustrar o direito do agravado.

Quanto à alegação do agravante de que o cumprimento da sentença direcionado ao Estado seria inadequado, sob o argumento de que a obrigação se insere na atenção básica de saúde e seria de responsabilidade exclusiva do Município, tal tese não encontra respaldo jurídico à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme estabelecido pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 793,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”
Em outras palavras, a responsabilidade solidária assegura que o indivíduo possa demandar qualquer ente federativo, sendo essa solidariedade o mecanismo que garante a efetividade do direito à saúde, especialmente em situações de urgência e vulnerabilidade.

Com efeito, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações, considerando os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo, em fase de cumprimento de sentença, determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro indevidamente.

Ademais, a ressalva contida na tese do STF, que permite identificar o ente mais adequado à execução, não exclui a responsabilidade solidária do Estado. Isso porque, como reiterado em precedentes do STJ, normas administrativas ou burocráticas, como aquelas que organizam o funcionamento do SUS, não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, assegurados pelo art. 196 da Constituição Federal.

Assim, ao direcionar o cumprimento da sentença ao Estado, o juízo de origem agiu em conformidade com os critérios constitucionais e a legislação infraconstitucional, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, rejeita-se também o argumento de nulidade da decisão de origem por ausência de fundamentação, pois as medidas sub-rogatórias determinadas exsurgem adequadamente justificadas na resistência do ente público em cumprir o provimento judicial, demonstrando a coerência entre os fundamentos expostos e as medidas coercitivas adotadas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego provimento
.

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual 24 a 28.02.2025

Voto: Pedir vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

_____________________________________

Sessão Virtual 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanhar o relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões